Tribunal: STJ
Processo: 0300240-28.2019.8.24.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095878 - SC
(2025/0433448-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUSANE FRITZEN KLEIN
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
AGRAVADO
: ANCORA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUÍS MILLNITZ - SC009971
RICARDO ALENCAR ULRICH - SC016229
JUCIANE KARNOPP MILLNITZ - SC028985
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

Documento eletrônico VDA55100907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 783177ea-0dbd-4f23-bf5f-a482df6faf7d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ a respeito da aplicação da regra sobre reserva mental,
da presunção indevida de garantia e do julgamento extra petita.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. .
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Documento eletrônico VDA55100907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 783177ea-0dbd-4f23-bf5f-a482df6faf7d

Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 783177ea-0dbd-4f23-bf5f-a482df6faf7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095878 - SC
(2025/0433448-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUSANE FRITZEN KLEIN
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
AGRAVADO
: ANCORA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUÍS MILLNITZ - SC009971
RICARDO ALENCAR ULRICH - SC016229
JUCIANE KARNOPP MILLNITZ - SC028985
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ a respeito da aplicação da regra sobre reserva mental,
da presunção indevida de garantia e do julgamento extra petita.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. .
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta excesso de formalismo e violação ao princípio da primazia do
julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC), pois a dialeticidade foi observada ao
atacar a
da decisão denegatória.
ratio decidendi
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 243-244, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação monitória cujo valor da causa foi fixado em
R$ 57.559,40 (fl. 8).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e na aplicação da Súmula n. 7 do STJ a
impossibilitar a análise pelo STJ das questões relativas à revisão da multa aplicada
com fundamento no
§ 2o, do CPC, à apontada violação do
do
art. 1.026,
art. 110
CC – aplicação da regra sobre reserva mental – e à discussão sobre a presunção
indevida de garantia e julgamento
– arts. 141 e 492 do CPC e 819 do
extra petitia
CC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ a respeito dos questionamentos sobre a regra da reserva mental e sobre a
presunção indevida de garantia e julgamento
.
extra petita
Conforme exposto na decisão de fls. 233-234, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar
que a análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 110 e 819 do CC e 141 e 492 do CPC – não demandaria reexame
de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54031463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:26
Código de Controle do Documento: 21775f40-4b08-461f-8f94-0ff8762b027c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.878 / SC
Número Registro: 2025/0433448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002402820198240026 3002402820198240026
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUSANE FRITZEN KLEIN
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
AGRAVADO
: ANCORA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : EDSON LUÍS MILLNITZ - SC009971
RICARDO ALENCAR ULRICH - SC016229
JUCIANE KARNOPP MILLNITZ - SC028985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUSANE FRITZEN KLEIN
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
AGRAVADO
: ANCORA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : EDSON LUÍS MILLNITZ - SC009971
RICARDO ALENCAR ULRICH - SC016229
JUCIANE KARNOPP MILLNITZ - SC028985
Documento eletrônico VDA55077814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:17
Código de Controle do Documento: cdb251d1-95ab-4525-8a02-a7a6ab848e51

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:17
Código de Controle do Documento: cdb251d1-95ab-4525-8a02-a7a6ab848e51